Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600445-13.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão julgador: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
15/08/2023
Número: 0600445-13.2023.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 03/08/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Assuntos: Proposta de Nova Resolução
Objeto do processo: Proposta de Resolução para regulamentar o Programa "Cidadania Plena" no
âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, visando proporcionar acessibilidade às pessoas idosas,
hospitalizadas e com mobilidade reduzida, aos(às) cidadãos(ãs) das comunidades quilombolas,
das comunidades caiçaras, de aldeias indígenas, dos assentamentos agrários e ocupações de
caráter precário, às pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade, entre outras, promovendo
iniciativas voltadas a facilitar a regularização de sua situação eleitoral e sua efetiva participação
nos pleitos eleitorais; Ref. PAD 14181/2023.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43681182
14/08/2023
13:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.228

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600445-13.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO Nº 916/2023

Regulamenta o Programa “Cidadania Plena”, no âmbito da
Justiça Eleitoral do Paraná.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/08/2023

RELATOR(A) WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 22, inciso VII, de seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO a oportunidade de promover o alinhamento institucional aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, em especial, a ODS 16 – fortalecimento das
instituições;

CONSIDERANDO os desafios estratégicos da garantia dos direitos fundamentais e do
fortalecimento da relação institucional do Poder Judiciário com a sociedade;

Num. 43681182 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 14/08/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413530068500000042641699
Número do documento: 23081413530068500000042641699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/08/2023 14:41:10

CONSIDERANDO que a cultura de respeito e de inclusão às pessoas idosas, às pessoas
hospitalizadas, às pessoas com mobilidade reduzida, aos quilombolas, às caiçaras e aos
indígenas bem como a integração da Justiça Eleitoral com as instituições que atuam nesses
segmentos constituem-se numa maneira democrática de efetivação da cidadania;

CONSIDERANDO o crescimento estatístico de eleitores(as) idosos(as) e o interesse da Justiça
Eleitoral do Paraná em ter um novo olhar na forma de lhes promover e de lhes assegurar o
exercício do voto, com absoluta prioridade, conforme o art. 3º, § 1º, I e II, da Lei 10.741/200
(Estatuto do Idoso);

CONSIDERANDO o dever do Estado de garantir o pleno exercício dos direitos civis e políticos;

CONSIDERANDO o dever de utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades
pessoais do índio para a melhoria de suas condições de vida e de sua integração no processo de
desenvolvimento, previsto na Lei nº 6.001/76 (Estatuto do Índio);

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 307/2019, que institui a Política de Atenção a Pessoas
Egressas do Sistema Prisional no âmbito do Poder Judiciário, prevendo a garantia de direitos
fundamentais e ao acompanhamento das pessoas egressas e pré-egressas para facilitar o
acesso a serviços públicos, dentre outros;

CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 23659/2021, que assegura a realização de operações do
Cadastro Eleitoral, inclusive alistamento, revisão e transferência, àqueles(as) que estejam com os
direitos políticos suspensos, bem assim aos (às) cidadãos(ãs) que se encontram em prisão
provisória e aos(às) adolescentes sob custódia em unidade de internação;

CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 23669/2021, que assegura a disponibilização de seções
eleitorais provisórias em estabelecimentos penais e em unidades de internação tratadas pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de que as presas e os presos provisórios(as), e
os(as) adolescentes custodiados(as) em unidades de internação tenham assegurado o direito
constitucional ao voto;

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 425/2021, que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a
Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades;

CONSIDERANDO a implementação do programa “Cidadania Plena”, por meio da Portaria TRE-
PR nº 186/2022, com o objetivo de facilitar e de promover o exercício do voto aos (às) idosos(as),
às pessoas hospitalizadas e com mobilidade reduzida e aos (às) cidadãos(ãs) em situação de rua
e vulnerabilidade, às comunidades quilombolas, caiçaras, aldeias indígenas e de assentamentos
rurais do Estado do Paraná e os excelentes resultados obtidos no último pleito, a recomendar a
ampliação do programa,

RESOLVE

CAPÍTULO I

DO PROGRAMA

Num. 43681182 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 14/08/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413530068500000042641699
Número do documento: 23081413530068500000042641699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/08/2023 14:41:10

Art. 1º O Programa “Cidadania Plena” passa a ser regulamentado por esta Resolução.

Art. 2º O programa visa proporcionar acessibilidade às pessoas idosas, hospitalizadas e com
mobilidade reduzida, aos(às) cidadãos(ãs) das comunidades quilombolas, das comunidades
caiçaras, de aldeias indígenas, dos assentamentos agrários e ocupações de caráter precário, às
pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade, entre outras, promovendo iniciativas voltadas
a facilitar a regularização de sua situação eleitoral e sua efetiva participação nos pleitos eleitorais.

Art. 3º São objetivos do Programa “Cidadania Plena”:

I – regularizar a situação eleitoral dos(as) idosos(as), das pessoas hospitalizadas e com
mobilidade reduzida, dos(as) cidadãos(ãs) das comunidades quilombolas, das comunidades
caiçaras, das aldeias indígenas, dos assentamentos agrários e ocupações de caráter precário,
das pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade, e daqueles(as) que estejam
confinados(as), sem decisão judicial transitada em julgado, em estabelecimentos prisionais e
unidades de internação de adolescentes no âmbito do estado do Paraná;

II – assegurar, facilitar e promover o exercício do voto às populações descritas no inciso anterior;

III – contribuir com a reinserção social de pessoas privadas de liberdade (pré-egressas), egressas
do sistema penitenciário e/ou em cumprimento de medidas e penas alternativas.

Parágrafo único. O programa é regido pelos princípios da dignidade, da acessibilidade, da
absoluta prioridade, da proteção integral, da cidadania, da convivência comunitária e política e da
comunhão nacional.

Art. 4º Para a consecução dos objetivos do Programa “Cidadania Plena”, a Justiça Eleitoral do
Paraná promoverá iniciativas e mutirões voltados à disponibilização de atendimento ao eleitor e à
eleitora, especialmente operações de alistamento, revisão e transferência de eleitores(as) em
hospitais, instituição de longa permanência de idosos, comunidades quilombolas, caiçaras e
indígenas, assentamentos agrários e ocupações de caráter precário, abrigos de apoio a pessoas
em situação de rua ou em vulnerabilidade, estabelecimentos prisionais e unidades de
internamento de adolescentes, bem como a instalação de seções eleitorais nesses espaços, as
quais poderão ter caráter permanente ou provisório.

§ 1º A realização de ações inerentes ao Programa “Cidadania Plena” poderão ser viabilizadas
individualmente pelo Tribunal ou mediante a celebração de acordos e parcerias, ou ainda
campanhas instituídas nacionalmente como a Semana do Registro Civil, com entidades públicas
e privadas responsáveis pela promoção de projetos e iniciativas com finalidades análogas.

§ 2º Eventuais acordos ou protocolos de intenções firmados no âmbito do Programa serão
gratuitos e não implicarão transferência de recursos financeiros.

§ 3º Os Acordos de Cooperação Técnica poderão abranger a definição do local para instalação
de seção eleitoral; a disponibilização de pessoal, de espaço físico, de equipamentos e de
materiais de expediente voltados à realização do mutirão de atendimento; dentre outros.

§ 4º As instituições partícipes estão autorizadas a reproduzir em seus canais oficiais de
comunicação social as informações concernentes ao programa.

CAPÍTULO II

DA CRIAÇÃO DE SEÇÕES ELEITORAIS
Num. 43681182 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 14/08/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413530068500000042641699
Número do documento: 23081413530068500000042641699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/08/2023 14:41:10

Art. 5º As Zonas Eleitorais cujos municípios possuam em seu território hospitais, instituições de
longa permanência para idosos, comunidades quilombolas, comunidades caiçaras, aldeias
indígenas, assentamentos agrários e ocupações de caráter precário ou abrigos de apoio a
pessoas em situação de rua, providenciarão a instalação de Seções Eleitorais nesses locais com
o intuito de atender o respectivo grupo específico de pessoas, bem como seus colaboradores e
colaboradoras, além de outros(as) eleitores(as) que residam na respectiva região.

Parágrafo único. O funcionamento das Seções Eleitorais referidas no caput está condicionado à
existência de, no mínimo, 50 (cinquenta) eleitores, ressalvada disposição do Tribunal Superior
Eleitoral em sentido diverso.

Art. 6º As Zonas Eleitorais em que estão situados estabelecimentos prisionais com presos
provisórios e unidades de internamento de adolescentes providenciarão a instalação de Seções
Eleitorais nesses locais, em caráter provisório e especificamente para as Eleições mais próximas,
observadas as regras definidas em normativo próprio do Tribunal Superior Eleitoral.

CAPÍTULO III

DOS MUTIRÕES DE ATENDIMENTO

Art. 7º Em anos não eleitorais e até o fechamento do cadastro nos anos eleitorais, as Zonas
Eleitorais promoverão mutirões de atendimento às populações especificadas nesta Resolução,
com vistas à regularização de sua situação eleitoral mediante operações de alistamento, revisão
e transferência de inscrição eleitoral, nos seguintes locais existentes em seu território:

I – hospitais ou assemelhados;

II – instituições de longa permanência de idosos;

III – comunidades quilombolas, comunidades caiçaras e aldeias indígenas;

IV – assentamentos agrários e ocupações de caráter precário;

V – abrigos de apoio a pessoas em situação de rua;

VI – estabelecimentos prisionais para atendimento de pré-egressos;

VII - estabelecimentos prisionais de permanência de presos provisórios e unidades de
internamento de adolescentes.

§ 1º O Juízo Eleitoral definirá o período de realização do mutirão e diligenciará junto aos órgãos
públicos locais as providências necessárias para a regularização dos títulos de eleitor, inclusive
para deslocamento de infraestrutura e pessoal, se necessário e se houver viabilidade técnica
atestada pela área competente do Tribunal, aos locais a serem assistidos no âmbito do
Programa.

§ 2º Para fins do previsto no inciso VI, as Zonas Eleitorais em que estão situadas penitenciárias
ou outros estabelecimentos prisionais que abrigam presos(as) definitivos(as) realizarão ações
voltadas a contribuir com a reinserção social dos(as) presos(as) que, dentro de seis meses
seguintes:

I – tiverem a pena privativa de liberdade extinta pelo cumprimento integral;

II – estiverem aptos à progressão de regime prisional;
Num. 43681182 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 14/08/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413530068500000042641699
Número do documento: 23081413530068500000042641699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/08/2023 14:41:10

III – estiverem aptos à obtenção de livramento condicional.

§ 3º Os serviços prestados nos termos do § 2º compreenderão emissão do título de eleitor e
operações de alistamento, revisão e transferência de inscrição eleitoral, as quais deverão ser
seguidas da anotação ASE que indique a suspensão de direitos políticos.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º A coordenação do Programa “Cidadania Plena” será de responsabilidade da Secretaria de
Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação, a quem caberá acompanhar a realização
das ações e mutirões desenvolvidos no âmbito desta Resolução.

§ 1º Os Juízos Eleitorais informarão à coordenação do Programa sobre os resultados obtidos em
cada uma das ações desenvolvidas no âmbito de sua Zona Eleitoral.

§ 2º A coordenação do Programa compilará as informações e elaborará relatório anual das
atividades desenvolvidas concernentes ao Programa “Cidadania Plena” à Presidência.

Art. 9º Os casos omissos serão decididos pela Presidência.

Art. 10. Revoga-se a Portaria TRE-PR nº 186/2022.

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 07 de
agosto de 2023.

Des. COIMBRA DE MOURA

Presidente

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - ausente

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Desª. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43681182 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 14/08/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413530068500000042641699
Número do documento: 23081413530068500000042641699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/08/2023 14:41:10

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

ELOÍSA HELENA MACHADO

Procuradora Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600445-13.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - INTERESSADO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 07.08.2023

Num. 43681182 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 14/08/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413530068500000042641699
Número do documento: 23081413530068500000042641699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/08/2023 14:41:10